Tribunal: TJES
Processo: 5011874-22.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Serviços de Saúde; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011874-22.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEBORA SANTOS DE ASSIS
RECORRIDO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5011874-22.2024.8.08.0012

RE
CORRENTE
:
DEBORA SANTOS DE ASSIS

REC
ORRID
A
: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

IMPEDIMENTO: O SR. JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA: DIREITO
DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE REEMBOLSO
INTEGRAL
DE DESPESAS PAGAS.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

RECURSO
INOMINADO
PROVIDO.
SENTENÇA
PARCIALMENTE

REFORMADA
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 10465192. Contrarrazões Id. 10465195.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado

(Id.

10465192), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995,
bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).
Em que pese as argumentações da Recorrida, a declaração de hipossuficiência possui presunção de veracidade, somente podendo ser afastada se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, consoante art. 99, §§2º e 3º do CPC.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (
Id
.
10465191
), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos:
''
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da autora para condenar a ré, Unimed, a complementar o valor do reembolso, no montante de R$ 1.481,12, devidamente corrigido da data da solicitação do reembolso e juros da citação.
”

Trata-se de ação
de reparação
por danos materiais e morais
sob o argumento de que
a
a autora possui seguro saúde da ré e iniciou os preparativos para o parto. Alega que obteve da médica responsável um orçamento de R$ 3.500,00 para o parto e consultou a ré sobre a possibilidade de reembolso, sendo informada que seria reembolsada em R$ 4.057,30. Entretanto, após o parto, a autora solicitou o reembolso e a ré inicialmente pagou apenas R$ 1.682,40, complementando posteriormente com mais R$ 336,48, alegando que o reembolso havia sido calculado para parto vaginal e não cesárea. A autora, insatisfeita, tentou resolver a questão administrativamente, mas sem êxito. Por isso, requer a condenação da ré ao reembolso integral do valor pago pelo parto, com a complementação de R$ 1.481,12, além de danos morais no valor de R$ 5.000,00.

E
m suma, o juízo de origem deferiu os danos materiais,
mas julgou improcedente o dano moral.

A
r
ecorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma
parcial
da r. Sentença

para que seja deferido dano moral,
argumentando que
passou por todo esse transtorno após a gravidez
,
no momento de puerpério, bem como perdeu tempo útil e sua confiança nos serviços da ré foi quebrada.

Isto posto, em relação a lesão moral, embora não se desconheça a regulamentação supra e suas preconizações e a jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar o reconhecimento de lesão moral presumida decorrente da mera falha na prestação de serviço, não se deve perder de vista que as circunstâncias dos autos ultrapassam o mero aborrecimento, já que a autora passou por um estresse causado pela situação descrita nos autos, pois a ré quando aprovou o orçamento no Id. 10464773 em nenhum momento destacou que havia diferença no valor do reembolso de parto cesariano e parto vaginal, demonstrando a quebra de confiança e o serviço defeituoso prestado pela empresa ré. O serviço do plano de saúde, na forma que foi prestada, agravou o estado de aflição da autora,
razão pela qual entendo que o dano moral restou devidamente configurado.

Por fim, relativamente ao
quantum
, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte,
vota-se pela reforma da r. sentença, em parte, no sentido de fixar o
quantum
indenizatório em R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
, quantia adequada para reparar o dano sofrido pela recorrente sem ensejar locupletamento, sobretudo em razão do caráter essencial do serviço prestado pelo plano de saúde.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte autora e
LHE DOU PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença e condenar
a
UNIMED SEGUROS SAUDE S/A
, a INDENIZAR a parte autora
DEBORA SANTOS DE ASSIS
, a título de dano moral, na quantia de R$
3
.000,00 (
três
mil reais), acrescido de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta Sessão de Julgamento, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024. Fica
m
mantido
s
os demais termos da r. sentença atacada.

Sem condenação em custas e honorários
para o autor
, ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)